Tribunal: TJBA
Processo: 8075527-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075527-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PEDIDO DE PORTE FUNCIONAL DE ARMA DE FOGO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. PEDIDO DE LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E FORNECIMENTO DE ARMAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ADMINISTRATIVO QUE EXIGE ANÁLISE TÉCNICA E DISCRICIONÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária. 2. A agravante, guarda municipal de Itaberaba há 17 anos, pretende obter judicialmente o porte funcional de arma de fogo e o respectivo equipamento, alegando omissão da prefeitura em analisar seu pedido administrativo e risco à vida no exercício da função. II. Questão em discussão: 3. A questão consiste em definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para autorizar, em caráter liminar, o porte de arma e a entrega de armamento letal antes da manifestação do Município e da conclusão do processo administrativo. III. Razões de decidir: 4. A concessão de porte de arma para guardas municipais, conforme a Lei nº 10.826/2003, exige o cumprimento de requisitos técnicos e psicológicos específicos, além de fiscalização pela Polícia Federal. 5. Em fase inicial do processo, sem o contraditório, não é possível substituir a avaliação da administração pública por decisão judicial, especialmente em tema que envolve segurança pública e uso de força letal. 6. O risco mencionado pela servidora é inerente à sua profissão, não tendo sido demonstrada ameaça concreta e imediata que justifique pular as etapas legais de controle e instrução probatória. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: 1. “O porte de arma de fogo para guardas municipais depende do preenchimento de requisitos técnicos e psicológicos rigorosos, o que impede sua concessão automática por liminar”. 2. “O risco comum à atividade de segurança pública não configura, isoladamente, o perigo de dano necessário para a antecipação de tutela sem a prévia defesa do ente público”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075527-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDREA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS e como agravado MUNICÍPIO DE ITABERABA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça